Tribunal: TJBA
Processo: 0509834-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509834-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Ricardo Peidro Conde e outros

Advogado(s)
:
ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, ICARO D EMIDIO GUIMARAES, SONIA CARDOSO DOREA

APELADO: Queiroz Galvão Itaigara Desenvolvimento Imobiliário Ltda

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MARCELA DE MEDEIROS TEIXEIRA, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. MATERIAL PUBLICITÁRIO VINCULANTE. OFERTA DE “VISTA-MAR” E “VIEW-HOUSES”. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE UNIDADE SITUADA EM NÍVEL INFERIOR AO DA RUA, COM VISTA OBSTRUÍDA POR MURO DE CONTENÇÃO. DESNÍVEL DO IMÓVEL QUE INVIABILIZA A FRUIÇÃO DA CARACTERÍSTICA ANUNCIADA. PROPAGANDA ENGANOSA POR INDUÇÃO EM ERRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedentes pedidos relacionados à aquisição de imóvel no empreendimento ORIZON, no qual alegam propaganda enganosa quanto à promessa de “vista-mar”, pleiteando substituição do bem ou abatimento do preço, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada pela construtora configura propaganda enganosa; (ii) estabelecer se há vício do produto decorrente da divergência entre o imóvel prometido e o entregue; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação clara e adequada.

A publicidade integra o contrato e vincula o fornecedor, sendo vedada a publicidade enganosa, inclusive por omissão, nos termos dos arts. 30, 31, 35 e 37 do CDC.

A utilização reiterada das expressões “vista-mar” e “view-houses” no material publicitário cria legítima expectativa de vista desimpedida para o mar.

O laudo pericial comprova que o imóvel possui vista obstruída por muro e encontra-se em nível inferior à rua, incompatível com a oferta publicitária.

Não se pode exigir do consumidor médio a análise técnica de plantas e memoriais para suprir falhas informacionais da publicidade.

A ausência de informação clara e ostensiva sobre limitações da vista caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Configurada a propaganda enganosa e o vício de qualidade, o consumidor tem direito às alternativas do art. 18, §1º, e art. 35 do CDC.

A substituição do imóvel por outro com as características anunciadas mostra-se medida adequada, com possibilidade subsidiária de abatimento proporcional do preço.

A frustração na aquisição de imóvel, bem de alta relevância econômica e emocional, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A publicidade veiculada pelo fornecedor integra o contrato e vincula sua obrigação, sendo enganosa quando cria expectativa legítima não correspondida pelo produto entregue.

A divergência entre as características anunciadas e as efetivamente entregues configura vício de qualidade e autoriza substituição do bem ou abatimento do preço.

A frustração relevante na aquisição de imóvel decorrente de propaganda enganosa gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, 30, 31, 35 e 37; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.329.556/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.112.248/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023.